Tribunal: TJSP
Processo: 2159220-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência - Descumprimento da decisão judicial – Insurgência contra decisão que majorou astreintes e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Recorrente que não logrou justificar o atraso de mais de dois meses para o cumprimento da liminar – Astreintes majoradas para valor razoável – Inteligência do art. 77, IV, e §2o, do CPC/2015 – Multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de Urgência - Descumprimento da decisão judicial – Insurgência contra decisão que majorou astreintes e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Recorrente que não logrou justificar o atraso de mais de dois meses para o cumprimento da liminar – Astreintes majoradas para valor razoável – Inteligência do art. 77, IV, e §2o, do CPC/2015 – Multa por ato atentatório à dignidade da justiça – Adequação da multa fixada em 2% do valor da causa – Recurso desprovido.